Tribunal: TJES
Processo: 5000998-70.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000998-70.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HEBNE FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000998-70.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECDO.: HEBNE FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE EM CARTÃO BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que é cliente do banco requerido e que foi surpreendido ao receber fatura de cobrança de anuidade no valor de R$ 50,00, referente a cartão de crédito que não solicitou ou sequer havia recebido. Relata que teve descontados os valores de R$50,00 e R$52,03 em sua conta corrente, ainda que não tenha autorizado o débito, mesmo diante da solicitação de cancelamento do cartão não contratado. Por este motivo, requer indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2399525, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2399520), pugnando preliminarmente pela falta de interesse recursal, eis que o problema foi resolvido administrativamente pelo banco. No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, aduzindo que os efeitos da revelia não devem ser absolutos. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2399517) dispôs que:
“Diante dessas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso (23/11/2021 – data do primeiro desconto efetuado, conforme comprovação de ID n. 12150288), por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o "bis in idem", uma vez que o referido índice também desempenha tal função.
DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO
na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, o banco recorrente pugna pela preliminar de falta de interesse processual. Todavia, melhor sorte não lhe assiste; isto porque, embora a recorrente alegue a ocorrência de perda do objeto pelo estorno do valor cobrado indevidamente a título de anuidade, a falha na prestação de seu serviço é matéria que deve ser analisada, assim como suas eventuais consequências. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque não vislumbro, no presente caso, qualquer situação que cause sérios abalos psicológicos aptos a ensejar a indenização a título de danos morais.

Frisa-se, nesta oportunidade, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que restou comprovado

que o recorrido entrou
em contato com funcionários do ora recorrente, informando o ocorrido (ID 2399494); também juntou aos autos provas das cobranças indevidas (ID 2399495 e ID 2399496), bem como o débito do valor, ainda que não autorizado, em sua conta corrente (ID 2399500),
situação de falha na prestação de serviços
.

Contudo, observo que a recorrente solucionou o problema administrativamente, com o estorno dos valores cobrados, na data de 09.02.2022, fato este não confirmado pelo autor em sua peça vestibular, restando inaplicável o disposto na Súmula 532 do STJ ao caso em comento, haja vista que o equívoco cometido restara devidamente solucionado. Assim, na medida em que houve o estorno dos valores e o cancelamento do cartão de crédito, não vislumbro a ocorrência de dano moral no caso, por mais desagradável que possa ser a experiência narrada nos autos, considerando, ainda, a pequena monta dos descontos operada.

O caso em questão não se configura em dano moral
in re ipsa
, devendo ser demonstrado, de forma concreta, o abalo moral sofrido, o que inocorre nos autos. Da mesma forma, não comungo da teoria do desvio produtivo, haja vista que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde os problemas gerados acabam demandando gasto considerável de tempo, situação que por si só não ocasiona dano moral indenizável.

Novamente, importa dizer que o banco recorrente também é vítima de uma fraude, e entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que este se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Diante do exposto, é forçoso o reconhecimento da inexistência de danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.